Tribunal: TJDFT
Processo: 0724579-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES QUE SE ASSEMELHA AO CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DEL CREDERE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO PARA CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA ESTABELECENDO CRITÉRIOS DE REMUNERAÇÃO COM BASE NO ESTORNO DE DETERMINADAS COMISSÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA E DESEQUILIBRIO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADOS. CONTRATO POR ADESÃO QUE PRODUZIU FATURAMENTO SIGNIFICATIVO. ANUÊNCIA DA PARTE A TODAS AS CLÁUSULAS PACTUADAS. MODIFICAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1 Não se aplica a vedação à inclusão de cláusula del credere, contida no artigo 43 da Lei n. 4.886/65, em contratos que, por suas características, não ostentam a natureza de pacto de representação comercial.
2 A obrigação imposta pelas rés, quanto à vinculação da autora ao Conselho Regional de Representantes Comerciais (CORE-DF), não se mostra capaz de indicar a intenção das partes em firmar contrato de representação comercial ou agência, ante as diversas cláusulas do contrato que o tornam semelhante a um acordo de franquia.
3 Inexistente abusividade e ilegalidade em cláusula livremente pactuada entre as partes, que estabelece critério de remuneração, baseado no estorno de comissões, para as hipóteses de não sedimentação, no prazo de cento e vinte dias, do pacto firmado entre a empresa de telecomunicações e os consumidores, por intermédio da loja credenciada.
4 O significativo faturamento ostentado pela empresa, mesmo com o estorno das comissões pactuadas, afasta a tese de desequilíbrio e onerosidade excessiva do contrato.
5 De igual modo, o expressivo faturamento da empresa e a inércia da parte durante toda a vigência do acordo, apontam para a anuência da empresa à cláusula firmada, ainda que se trate de contrato por adesão e mesmo com os estornos de bonificação, possivelmente porque o empresário visualizou a probabilidade de relevantes ganhos, motivo pelo qual não se mostra adequada a busca do Poder Judiciário, visando a anulação de cláusula livremente pactuada.
6 Apelação Cível conhecida e não provida.